Tribunal: TJMT
Processo: 1003302-44.2017.8.11.0001
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003302-44.2017.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0022-79 (APELADO), DETRAN/PR - CNPJ: 78.206.513/0001-40 (APELADO), DORIVAL GENESINI - CPF: 736.325.708-68 (APELANTE), PAULO ARTHUR GERMANO RIGAMONTE - CPF: 378.482.048-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, COM A RESSALVA DE ENTENDIMENTO DO DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Marcio Vidal (convocado))."

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO ANULATÓRIA
—
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES (IPVA)
— INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO TRIBUTÁRIA.

DANOS MORAIS —
COBRANÇA E PROTESTO INDEVIDO DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
— ADEQUAÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL — PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — INADMISSIBILIDADE.

Na hipótese, não é verificada a incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), porquanto comprovada a ausência da propriedade do automóvel e a incompetência de o Estado de Mato Grosso em tributar automóvel que está emplacado pelo Estado de Mato Grosso do Sul.

Na fixação de valor do dano moral, devem ser levados em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade; logo, a
fixação do valor no montante de R$ 5.000,00: cinco mil reais; mostra-se adequado.

As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda judicial não constituem dano material passível de indenização.

Com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora
, pelo que se faz necessário a correção
quanto à atualização do débito e a correção monetária.

Recurso provido em parte
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 139658188),
modificada pelos embargos de declaração,
proferida em
ação anulatória com pedido de tutela de urgência na modalidade de tutela antecipada
proposta por
Dorival Genesini
.

Assegura que, todos os procedimentos realizados pelos agentes da Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso transcorreram em observância da legalidade, sem “
qualquer atitude vexatória por parte dos agentes públicos, não havendo qualquer prova por parte do autor de abusos ou irregularidades
”.

Assevera que “
os órgãos estaduais não fizeram atos com intenção danosa contra o autor, apenas fazendo a cobrança do imposto devido por ser medida obrigatória pela legislação, sendo que eventual falha do sistema que incluiu o nome do autor no débito, foi certamente por responsabilidade exclusiva da vítima, que não procedeu a comunicação correta do DETRAN/SEFAZ-MT para que estes excluíssem seu nome do débito, dando assim causalidade à presente demanda e eventuais execuções fiscais e protestos contra seu nome
”.

Afiança que os danos morais arbitrados no montante de R$ 5.000,00: cinco mil reais; foram excessivos e “
resta pacificado na jurisprudência que meros aborrecimento não decorrem dano moral, ainda mais considerando que o autor foi tão somente incluído na CDA em vista de ter demorado/ausentado em proceder à transferência do auto em tempo adequado com ausência de comunicação tempestiva à SEFAZ-MT, dando assim causa à demanda, não resta justificável uma condenação por danos morais, ainda mais num valor excessivo como o imposto na r. sentença monocrática
”. Logo, “
o Estado discorda de forma absoluta da condenação excessiva em danos morais no valor de R$ 5.000,00 imposta pela r. sentença recorrido, pugnando pelo conhecimento e provimento do presente recurso, no sentido de afastar a condenação por danos morais ou, caso contrário, ser reduzida para o valor adequado e razoável de R$ 500,00 (quinhentos reais)
”.

Afirma que, “
em todas as condenações contra a Fazenda Pública, para fins de atualização, remuneração do capital e compensação da mora, devem ser aplicados os índices oficiais de remuneração básica, conforme o art. 1º-F da Lei n. 11.960/2009
”. Ademais, “
deverá incidir juros somente do trânsito em julgado da decisão e não do evento danoso, visto que somente nesta data foi fixada a quantia arbitrada, incidindo pois a súmula 188/ STJ (Os juros moratórios, na repetição do indébito tributário, são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença)
”.

Acentua que “
é nítido que deveria ter sido utilizado o art. 85 §8º do CPC C/C art. 90 p. 4º do CPC, visando garantir uma sucumbência mais justa e adequada á boa-fé do Estado, não sendo razoável condenação acima de 10% por somente uma única petição
”. Assim, deverá “
reduzir de forma absoluta e efetiva a sucumbência contra o Erário, visto que assim determina especialmente o § 8º do art. 85 do NCPC c/c art. 90 p. 4º do CPC, sanando assim a grave omissão da r. sentença
”.

Requer o provimento do recurso.

Contrarrazões de Dorival Genesini (Id. 139658196 e 139658205).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

[...] Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a pretensão, confirmando a tutela concedia, de modo que anulo o crédito tributário inscrito na CDA n. 2017138859 e condeno o Estado de Mato Grosso e o Departamento de Trânsito de Mato Grosso – Detran a indenizar Dorival Genesini em R$5.000,00 (cinco mil reais).

Sobre a condenação incide juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança a partir do evento danoso (inscrição da CDA 26.05.2017) (Súmula 54 STJ); e correção monetária com base no IPCA-E a partir da data do arbitramento (Súmula 362 STJ).

Condeno os demandados ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido pelo demandante, consoante previsão do artigo 85, §3º, I, do Código de Processo Civil.

Sentença não sujeita a reexame necessário.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 14 de maio de 2021. [...]. (Id. 139658188 – fls. 2).

No essencial, a decisão nos embargos de declaração.

[...]
De fato, na sentença reconheceu-se que o embargante não é devedor dos créditos

tributários relativos ao caminhão de carga da marca Mercedes Benz, modelo L-1113, ano-fabricação/modelo

1979/1979, cor bege, placa TS1528, RENAVAM 130362263 e chassi 344.033.12.430.138.

Com o reconhecimento da inexistência de relação jurídico-tributária e julgamento

procedente da pretensão, houve omissão ao deixar o juízo de se pronunciar a respeito dos pedidos de

inexigibilidade de créditos tributários que eventualmente venham a ser cobrados pelo mesmo fato gerador e

de indenização por danos materiais decorrentes de contratação de advogado, em R$800,00 (oitocentos

reais).

Portanto, acolho os embargos de declaração e, como consectário lógico do julgamento, reconheço a inexistência de relação jurídico-tributária, declaro inexigíveis os créditos tributários relativos ao caminhão de carga da marca Mercedes Benz, modelo L-1113, ano-fabricação/modelo 1979/1979, cor bege, placa TS1528, RENAVAM 130362263 e chassi 344.033.12.430.138 e condeno o Estado de Mato Grosso a indenizar danos materiais decorrentes de contratação de advogado, em R$800,00 (oitocentos reais), comprovado em Id. 10977941.

Quanto ao recurso de apelação, intime-se o embargado para, em 15 (quinze) dias, complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, nos termos do art. 1.024, § 4º, do CPC.

Após, ao embargante para apresentar contrarrazões.

Assim cumprido, remeta-se ao Tribunal de Justiça.

Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 7 de julho de 2021. [...]. (Id. 139658202).

Trata-se de
ação anulatória

proposta por Dorival Genesini contra o Estado de Mato Grosso, a qual objetiva o reconhecimento da inexistência de relação jurídico tributária, anular os créditos constituídos pela certidão de dívida ativa n
º 2017138859, e a condenação em danos morais e materiais.

No ano de 1991, o apelado adquiriu
o automóvel caminhão da marca Mercedes Benz, modelo L-1113, ano 1979/1979, cor bege, Chassi nº 344.033.12.430.138, este que estava emplacado no Estado de Mato Grosso sob a placa TS-1528 – Alto Taquari/MT (Id. 139657686).

Após, em 25 de novembro de 1991, o apelado realizou a transferência e a alteração de placa do veículo do Estado de Mato Grosso para o Estado de São Paulo, este que recebeu novo emplacamento MS-0098 – Santa Clara D’oeste/SP (Id. 139657686), transferência que está acompanhada de certidão negativa sobre roubos e furtos de veículos nº 42224, emitido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 139657687 – 1) e certidão negativa de multa nº 5256, emitida pelo Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso (Id. 139657687 – 2).

Ademais, o apelado vendeu o automóvel para Genival Eugênio da Silva que realizou a transferência daquele para o Estado de Mato Grosso do Sul, sob a placa HQR-8683, com Município de emplacamento Ribas do Rio Pardo/MS, conforme está nas informações da consulta à base de dados do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul (Id. 139657689).

Pois bem.

De fato, as provas anexadas aos autos estão a demonstrar que, à época dos fatos geradores que constam na certidão de dívida ativa nº 2017138859 (2012 a 2016), o apelado já não era proprietário do automóvel, bem como este foi transferido para o Estado de Mato Grosso do Sul, sob a placa HQR-8683 com Município de emplacamento Ribas do Rio Pardo/MS, conforme consta da consulta à base de dados do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul (Id. 139657689).

Além disso, conforme consta nas informações da consulta à base de dados do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul o automóvel com emplacamento HQR-8683 do Município Ribas do Rio Pardo/MS de propriedade de Genival Eugênio da Silva, está a incidir o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA pelo Estado de Mato Grosso do Sul com data dos fatos geradores os anos de 2012 a 2017, multa e seguro obrigatório dos anos de 2016 e 2017 (Id. 139657690).

Outrossim, nas informações da consulta à base de dados do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso do Sul é constatado que o automóvel está sobre restrição, pelo motivo de
roubo/furto
(Id. 139657689 – fls. 1).

No que se refere ao Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, nos termos do artigo 9º, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.301, de 17 de julho de 2000, o “
contribuinte do imposto é o proprietário do veículo
”.

Portanto, na hipótese, não é cabível a incidência do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores – IPVA, porquanto comprovado que o apelado não figurava como proprietário do automóvel à época dos fatos geradores constantes na certidão de dívida ativa nº 2017138859 (2012 a 2016), bem como o Estado de Mato Grosso não possui competência para tributar automóvel que está emplacado pelo Estado de Mato Grosso do Sul desde o ano de 1998.

Por outro lado, quanto à indenização por dano moral decorrente da cobrança e protesto indevido da certidão de dívida ativa (Id. 139658163 – fls. 1/2), entendo que restou demonstrada a responsabilidade civil da Administração pelo evento danoso.

A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe, no artigo 5º, X, que “
são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação
”. Segundo as palavras de Aguiar Dias, o dano moral “
consiste na penosa sensação da ofensa, na humilhação perante terceiros, na dor sofrida, enfim, nos efeitos puramente psíquicos e sensoriais experimentados pela vítima do dano, em consequência deste, seja provocada pela recordação do defeito ou da lesão, quando não tenha deixado resíduo mais concreto, seja pela atitude de repugnância da reação a ridículo tomada pelas pessoas que o defrontam
” (DIAS, José de Aguiar. Da responsabilidade civil. vol. II, 6. ed. Rio de Janeiro: Forense, 1979, p. 431/432). Compreende toda sorte de dores: morais e físicas, na peremptória afirmação de Wilson Melo da Silva (O dano moral e sua reparação. 2. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro – São Paulo: Forense, 1969, p. 246).

Todavia, a determinação do valor não é tarefa simples, é recheada de controvérsia, porque medir a dor alheia é tarefa árdua: “
um sentir é do sentente, mas outro é o do sentidor [...] o que demasia na gente é a força feia do sofrimento, própria, não é a qualidade do sofrente [...]. O senhor sabe: há coisas de medonhas demais, tem. Dor do corpo e dor da ideia marcam forte, tão forte como o todo amor e raiva de ódio
” (ROSA, Guimarães. Grande Sertão: Veredas). Naturalmente, é difícil imaginar dor que nunca se sentiu, porque ganha corpo em cada corpo.

Assim, se o valor não pode ser exagerado, módico também não. O montante de R$ 5.000,00: cinco mil reais; é adequado porque atendem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Quanto à condenação por danos materiais pelo ressarcimento dos valores gastos a título de honorários advocatícios contratuais no montante de R$ 800,00: oitocentos reais, não se apresenta juridicamente admissível deferir a pretensão.

APELAÇÃO — INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL — PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DE VALORES GASTOS A TÍTULO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS — NÃO ADMISSIBILIDADE.

As despesas decorrentes da contratação de advogado para propor demanda judicial, não constituem dano material passível de indenização.

Recurso não provido.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação 1000002-60.2020.8.11.0101, relator Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, redator p/ acórdão Desembargador Luiz Carlos da Costa, julgamento em 25 de abril de 2023). [sem negrito no original].

Assim,
se faz necessário a
exclusão da condenação por danos materiais pelo ressarcimento dos valores gastos a título de honorários advocatícios contratuais.

Por sua vez,
quanto aos honorários advocatícios arbitrados pelo Juízo de Primeiro Grau, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no julgamento do recurso especial nº 1850512/SP, submetido ao regime do artigo 1.036 do Código
de Processo Civil
(Tema nº 1076)
que, não se apresenta admissível a fixação de honorários advocatícios por equidade fora das hipóteses previstas no parágrafo 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, porquanto, cuida-se de rol taxativo (
numerus clausus
).

[...] 9. Não se pode alegar que o art. 8º do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2º e 3º, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados.

10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8º ou o § 3º do art. 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC.

11. O argumento de que a simplicidade da demanda ou o pouco trabalho exigido do causídico vencedor levariam ao seu enriquecimento sem causa – como defendido pelo
amicus curiae
Colégio Nacional de Procuradores Gerais dos Estados e do Distrito Federal – CONPEG – deve ser utilizado não para respaldar apreciação por equidade, mas sim para balancear a fixação do percentual dentro dos limites do art. 85, § 2º, ou dentro de cada uma das faixas dos incisos contidos no § 3º do referido dispositivo.

[...]

13. O próprio legislador anteviu a situação e cuidou de resguardar o erário, criando uma regra diferenciada para os casos em que a Fazenda Pública for parte. Foi nesse sentido que o art. 85, § 3º, previu a fixação escalonada de honorários, com percentuais variando entre 1% e 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico, sendo os percentuais reduzidos à medida que se elevar o proveito econômico. Impede-se, assim, que haja enriquecimento sem causa do advogado da parte adversa e a fixação de honorários excessivamente elevados contra o ente público. Não se afigura adequado ignorar a redação do referido dispositivo legal a fim de criar o próprio juízo de razoabilidade, especialmente em hipótese não prevista em lei.

14. A suposta baixa complexidade do caso sob julgamento não pode ser considerada como elemento para afastar os percentuais previstos na lei. No ponto, assiste razão ao
amicus curiae
Instituto Brasileiro de Direito Processual – IBDP, quando afirma que "
esse dado já foi levado em consideração pelo legislador, que previu 'a natureza e a importância da causa' como um dos critérios para a determinação do valor dos honorários (art. 85, § 2º, III, do CPC), limitando, porém, a discricionariedade judicial a limites percentuais. Assim, se tal elemento já é considerado pelo suporte fático abstrato da norma, não é possível utilizá-lo como se fosse uma condição extraordinária, a fim de afastar a incidência da regra
". Idêntico raciocínio se aplica à hipótese de trabalho reduzido do advogado vencedor, uma vez que tal fator é considerado no suporte fático abstrato do art. 85, § 2º, IV, do CPC ("o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço").

[...]

24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação.

26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (STJ, Corte Especial, REsp
1.850.512
/SP, relator Ministro Og Fernandes, julgamento em
16 de março de 2022
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 31 de maio de 2022). [com negrito e itálico no original].

É certo que, os honorários advocatícios devem ser estabelecidos de forma condizente com o grau de zelo do profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo douto advogado, o longo tempo de tramitação do feito e a necessidade de acompanhamento de recurso.

Assim, o montante fixado na sentença em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico, apresenta-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, do Código de Processo Civil.

Por fim, quanto à atualização do débito, no julgamento do RE nº 870947/SE, o Supremo Tribunal Federal decidiu, em repercussão geral, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação a débitos não tributários, é inconstitucional quanto à correção monetária e constitucional em relação aos juros moratórios.

Daí decorrente, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Por outro lado, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Porém, com o advento da Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, passou a incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza (artigo 3º), vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora
, pelo que se faz necessário a correção
quanto à atualização do débito e a correção monetária a partir da vigência da supracitada emenda constitucional.

Essas, as razões por que voto no sentido de:

i)

dar provimento, em parte, ao recurso para excluir a condenação
por danos materiais pelo ressarcimento dos valores gastos a título de honorários advocatícios contratuais;

ii)

de ofício, fixar:
a
) quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), a contar da data do arbitramento (dano moral);
b
) no que se refere aos juros de mora incidentes da data do evento danoso, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009; e
c
) nos termos da
Emenda à Constituição da República Federativa do Brasil nº 113, de 8 de dezembro de 2021, incidir a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), a contar de 9 de dezembro de 2021, vedada a cumulação com outro índice de correção monetária ou de juros de mora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023